Tribunal: TJSP
Processo: 1076104-41.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Apelação cível - Ação anulatória de contrato de franquia cumulada com perdas e danos - Sentença de parcial procedência dos pedidos - Inconformismo da autora - Não acolhimento - Pretensão de aplicação da cláusula contratual que estabelece indenização pré-fixada - Impossibilidade, porquanto a referida cláusula apenas prevê indenização em favor da franqueadora, com a qual a autora livremente anuiu,

Ementa:
Apelação cível - Ação anulatória de contrato de franquia cumulada com perdas e danos - Sentença de parcial procedência dos pedidos - Inconformismo da autora - Não acolhimento - Pretensão de aplicação da cláusula contratual que estabelece indenização pré-fixada - Impossibilidade, porquanto a referida cláusula apenas prevê indenização em favor da franqueadora, com a qual a autora livremente anuiu, inexistindo a possibilidade de se reconhecer hipossuficiência no caso, por se tratar de contrato firmado livremente entre empresários - Precedente desta Turma Julgadora - Demais pedidos condenatórios que devem ser rejeitados, eis que ausente comprovação nos autos do inadimplemento da franqueadora - Autora que não se desincumbiu de seu encargo probatório neste aspecto - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.